Tribunal: TJDFT
Processo: 0732261-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. BANCO E CORRENTISTA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. DEVER DE SEGURANÇA. PREVENÇÃO DE FRAUDES. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. CULPA CORRENTE. ATENUANTE DA RESPONSABILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO.
1. A análise do recurso demonstra o razoável confronto dos argumentos adotados no arrazoado e os fundamentos adotados pela sentença recorrida, impugnando-se especificamente seus termos.
2. A relação jurídica firmada entre as partes está submetida ao direito consumerista, respondendo o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação do serviço, bem como por informações que sejam inadequadas ou insuficientes à prevenção dos riscos, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou, ainda, de terceiros (artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor).
2. As instituições bancárias são obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos inerentes à atividade que prestam, observada a responsabilidade objetiva pelos danos gerados por fortuitos internos e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Enunciado 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Os bancos atuam no mercado com alto grau de responsabilidade quanto à necessidade de conferir a segurança dos dados e das transações relativas aos serviços que prestam, atualmente dispondo de tecnologias aptas à prevenção de fraudes, especialmente, quando, por suas características, as transações são realizadas em valores de alta monta e em localidade diversa do domicílio bancário de origem do correntista.
4. Mesmo que o consumidor, vítima de estelionatários, tenha sido induzido fraudulentamente a entregar seu cartão e senha a terceiros, os danos daí decorrentes classificam-se como fortuito interno da atividade bancária pela falta de diligência na adoção dos procedimentos de autenticação, vigilância e segurança, sendo admitida e coerente com o sistema de responsabilidade civil a culpa concorrente como atenuante da falha na prestação do serviço pelo fornecedor. Precedentes TJDFT.
5. Preliminar de falta de dialeticidade recursal rejeitada.
6. Apelação conhecida e desprovida.